Tribunal: TJES
Processo: 0000108-13.2023.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000108-13.2023.8.08.0038

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSE WILSON MARINHO DE LIMA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇ
ÃO CRIMINAL. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. A
BSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
MATERIALIDADE E
AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS COLHIDOS. INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS CAUSADOS À VÍTIMA.
DECOTE. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Nos crimes contra o patrimônio, comumente praticados na clandestinidade, a palavra da vítima assume especial relevância, se coerente e harmônica com os elementos de convicção dos autos, servindo, portanto, para amparar o decreto condenatório. Na espécie, as declarações prestadas pelo ofendido, corroboradas pelas demais provas dos autos, servem perfeitamente como base para se definir a autoria do delito e, assim, afastar a tese absolutória.

2. Deve ser mantida a indenização pelos danos morais causados à vítima, nos termos do artigo 387, IV, do Código de Processo Penal, havendo pedido formal do Ministério Público na exordial acusatória, já que respeitados o contraditório e a ampla defesa.

3.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000108-13.2023.8.08.0038
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOSE WILSON MARINHO DE LIMA, DAMIAO WALYSON SILVA DE JESUS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de
recursos de apelação
interpostos por
J
OS
É
WILSON MARINHO DE LIMA
e
DAMIÃO WALYSON SILVA DE JESUS, assistidos pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo,
contra a sentença de fls. 204/208-v, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Nova Venécia/ES, que, julgando parcialmente procedente a denúncia, condenou os acusados, pela prática do crime de roubo majorado, pelo concurso de pessoas (art. 157, §2º, II, CP), ambos, às penas de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 13 (treze) dias-multa, à razão mínima, bem como ao pagamento da quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais em favor da vítima, a ser adimplido de forma solidária pelos réus.

Na mesma decisão, o corréu ROGÉRIO MONTEIRO PEREIRA, também restou condenado, pela prática do mesmo crime. No entanto, embora devidamente intimado (fl. 260), manifestou o desejo de não recorrer da sentença penal condenatória.

A Defensoria Pública Estadual, em razões recursais (fls. 272/275 (Damião) e fls. 277/279 (José Wilson)), pede, em relação a Damião, a absolvição do réu, eis que o acusado José Wilson, teria eximido o recorrente de qualquer participação no roubo perpetrado.

Subsidiariamente, em relação a ambos os recorrentes, almeja o decote da condenação, ao pagamento de valor, para fins de reparação de danos.

Ao final, prequestionou toda a matéria ventilada nos recursos.

Segundo a Denúncia, os recorrentes e, o corréu não apelante, teriam abordado e, violentamente, tomado de Antônio Araújo Sampaio, idoso de 72 anos de idade, R$ 680,00 (seiscentos e oitenta reais), e um cartão da Mega Sena da Virada, fatos ocorridos em 21.01.2023, na Avenida Belo Horizonte, bairro Filomena, Nova Venécia/ES, quando a vítima foi derrubada ao solo, pelos acusados, que se apropriaram do numerário e do bilhete.

Acerca do pleito absolutório,
em relação ao apelante Damião
,
não vejo como acolhê-lo, uma vez que a materialidade e autoria do crime são incontroversas, e, encontram-se comprovadas pelos autos de apreensão (fl. 13-v) e restituição (fl. 14), bem como pela prova oral colhida, sobretudo, pelos depoimentos da vítima ANTÔNIO, onde, tanto na fase inquisitiva (fls. 09/10), quanto em juízo (mídia de fl. 197), foi firme em apontar, não só o ora apelante, no roubo em questão, mas também, os outros dois acusados, como os autores da subtração, indicando como se deu a prática delitiva, e a subtração dos bens, tendo elucidado o contexto, acerca de sua relação com os envolvidos, sempre apresentando o relato, de forma clara e convergente.

Em juízo, narrou que estava nas proximidades do rio, quando um dos acusados lhe abordou (Damião), e começou a conversar com ele. Logo após, apareceu outro indivíduo (Rogério), tendo desconfiado, e tentou ir embora, porém, foi derrubado, e subtraíram o seu dinheiro.

Detalhou que, foram três indivíduos, pois, o terceiro (José Wilson), ficou fazendo a vigilância.

Esclareceu que, logo acionou a polícia, e os acusados foram presos, em menos de quinze minutos, com a restituição dos seus bens.

A propósito, é importante ressaltar que, em sede de infrações patrimoniais, normalmente cometidas na clandestinidade, longe de quaisquer testemunhas, as palavras da vítima, são de extrema relevância probatória, à demonstração das circunstâncias dos fatos, principalmente, quando em harmonia, com outras provas acostadas aos autos, e ausente qualquer elemento, que indique que ela tenha interesse, em imputar falsamente, a prática de uma conduta ilícita ao autor, como na espécie.

Corroborando as declarações do ofendido, há os relatos dos policiais militares que participaram das diligências, que também reforçam os indicativos, de que a ação do réu, e seus comparsas, se amoldou perfeitamente ao tipo penal em questão.

O policial militar SYVONEI JOSÉ DOS SANTOS, ao ser ouvido em juízo, esclareceu que se recordou da ocorrência policial, em que a guarnição policial, estava nas proximidades de um posto de gasolina, e os três acusados passaram por ele. Após três minutos, a vítima informou que fora roubada, por três indivíduos, e, um policial de folga, relatou que os acusados correram. Ao abordar os réus, todo o dinheiro foi localizado, inclusive, o cartão da Mega-Sena da virada, de propriedade do ofendido.

Nesse mesmo sentido, foi o depoimento, prestado sob o crivo do contraditório, pelo policial KAYO NASCIMENTO, onde afirmou que, abordou os acusados e, no momento, localizaram o dinheiro e o cartão da Mega-Sena subtraídos, ressaltando que, o dinheiro, “
estava fracionado entre os três
”.

De relevo salientar, por oportuno, que não há razão para se duvidar da palavra dos policiais ouvidos nos autos, uma vez que não foram carreadas provas, tão pouco indícios, de que eles tenham interesse em deturpar a verdade, apontando situação inexistente e incriminando um inocente. Além do que, seus depoimentos, foram prestados na fase judicial, e encontram respaldo, nas demais provas carreadas aos autos.

Registre-se, lado outro, que, não se constata, qualquer inconsistência, nos depoimentos prestados pelos policiais militares, que, foram uníssonos em descrever os fatos.

Ademais, consta nos autos, à fl. 126, a gravação do circuito de monitoramento do estabelecimento comercial, do momento que os réus se evadiram do local correndo e, logo após, passados treze segundos, aparece a vítima.

Nesse contexto, resta mantida a condenação.

Quanto ao pedido de decote da indenização, fixada na origem, a título de danos morais
, tenho por descabido, pois, como é cediço, o Código de Processo Penal, por meio de seu artigo 387, inciso IV, permite ao Juiz determinar, no próprio bojo da sentença condenatória, “
valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido
”.

Nesse contexto, considerando que, no presente caso, o Ministério Público, formulou pedido expresso, de fixação de valor reparatório à vítima, quando do oferecimento da denúncia, não há que se falar em cerceamento de defesa, ou em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Ante o exposto, na esteira de entendimento da Procuradoria de Justiça,
N
EG
O
PROVIMENTO AO RECURSO.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para negar provimento ao recurso.